Tribunal: TJMT
Processo: 1012685-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012685-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLYANE PIMENTEL GALVAO - CPF: 025.135.001-05 (ADVOGADO), SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 024.193.201-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), POLYANE PIMENTEL GALVAO - CPF: 025.135.001-05 (IMPETRANTE), SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 024.193.201-74 (PACIENTE), POLYANE PIMENTEL GALVAO - CPF: 025.135.001-05 (ADVOGADO), ADILSON NUNES RODRIGUES - CPF: 563.790.561-49 (ADVOGADO), ADILSON NUNES RODRIGUES - CPF: 563.790.561-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE DA CONCEICAO SENA - CPF: 050.190.731-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: POLYANE PIMENTEL GALVAO, ADILSON NUNES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA:

TRÁFICO DE
DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DECISÃO FUNDAMENTADA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA

-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - O FEITO APENAS AGUARDA JUNTADA DO LAUDO DA PERÍCIA DOS APARELHOS CELULARES PARA A SUBSEQUENTE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Na hipótese, o processo encontra-se na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, estando atualmente o feito apenas aguardando juntada do laudo da perícia dos aparelhos celulares para a subsequente intimação das partes para apresentação de memoriais finais, o que demonstra que houve o fim da instrução e sugere a proximidade da prolação da sentença, de forma que por ora,
não cabe falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012685-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: POLYANE PIMENTEL GALVAO, ADILSON NUNES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados Polyane Pimentel Galvão e Adilson Nunes Rodrigues, em favor de
SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Narram que o paciente é mantido preso cautelarmente desde 20/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.

Sustentam que por ocasião da prisão não foi realizada audiência de custódia e desde então a constrição cautelar já se prolonga por mais de 200 dias, sem a formação da culpa, o que caracteriza constrangimento ilegal, por excesso de prazo, em
afronta ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal.

Postulam o relaxamento da prisão liminarmente, com a expedição de alvará de soltura.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar, ou
subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa, conforme art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N. 46758495.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
47031999, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 47839990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: POLYANE PIMENTEL GALVAO, ADILSON NUNES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

VOTO:

No caso, buscam-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 8 (oito) meses de prisão,
sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Consta na denúncia que o paciente transportava e trazia consigo mais de 1kg de substância análoga à pasta base de cocaína, dividida em 3 (três) porções “
87g (oitenta e sete gramas) de substância análoga a cocaína; 950g (novecentos e cinquenta gramas) de substância análoga a cocaína e 59g (cinquenta e nove gramas) de substância análoga a cocaína, conforme Laudo de Constatação de Substância entorpecente.”

Em relação ao excesso de prazo, constata-se que a
prisão em flagrante do paciente ocorreu em 21.11.2019, a defesa preliminar do réu foi apresentada em 28.01.2020, sendo a inicial acusatória recebida na data de 19.02.2020.

Em 08/07/2020, foi realizado a audiência de instrução e julgamento oportunidade que as testemunhas foram inquiridas virtualmente, bem como foi realizado o interrogatório do paciente e corréu.

Em consulta ao sistema primus, consta decisão datada de 09/07/2020, o qual o juízo
a quo
, declarou encerrada a instrução processual, ocasião que determinou a juntada do laudo da perícia dos aparelhos celulares apreendidos, caso não tenha sido anexada, que oficiasse a Autoridade Policial para fazê-lo no prazo de 48 horas, após vista dos autos às partes para apresentação de memoriais.

Com efeito, o processo está na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, estando atualmente o feito apenas aguardando juntada do laudo da perícia dos aparelhos celulares para a subsequente intimação das partes para apresentação de memoriais finais, o que demonstra que houve o fim da instrução e sugere a proximidade da prolação da sentença.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Estando o feito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal - cumprimento de diligências, então, houve o fim da instrução, e incide na hipótese a Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se verifica excesso de prazo da medida cautelar, visto que a prisão do agravante ocorreu em 4/1/2019, a denúncia foi oferecida 25/1/2019, os réus apresentaram resposta à acusação em 29/4/2019 e 22/5/2019, tendo sido designadas audiências de instrução para 18/9/2019 e 29/1/2020, estando atualmente o feito apenas aguardando a confecção do laudo toxicológico definitivo para a subsequente intimação das partes para apresentação de memoriais finais, o que sugere a proximidade da prolação da sentença.3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 120.245/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)”

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Por fim, pleiteia a defesa a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa, conforme art. 319 do CPP.

Da mesma forma deve ser negado, isso porque ao impor a prisão preventiva o juízo de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a considerável quantidade de entorpecente
bem como pela reiteração delitiva, pois o paciente possui
processos de execução penal em trâmite, in verbis:

(...) Sustentam que, realizada a abordagem no motociclista, ora autuado, durante a busca pessoal foi localizado em sua
mochila aproximadamente 1kg (um quilograma
) de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionada em um invólucro de plástico de cor azul, a qual estava dividida em 3 (três) porções: uma de 950gr de pasta base, uma de 87gr de pasta base e a última de 50gr de cocaína, tendo o autuado afirmado que estaria vindo de Barra do Garças-MT coma substância ilícita.

(...)

O periculum libertatis também se encontra evidenciado nos elementos de informação trazidos aos autos.
A folha de antecedentes criminais extraída do sistema APOLO, com abrangência em todo o Estado de Mato Grosso, demonstram a existência de processos de execução penal em trâmite em desfavor do autuado, oriundos da Comarca de Barra do Garças-MT
(códigos: 20000539 e 188731). Quanto à possiblidade de decretação da prisão preventiva em razão da contumácia delitiva, a jurisprudência do E. TJMT assim tem se posicionado:

(...)

Com efeito, não há dúvida de que a prisão preventiva do flagrado, além de evitar o cometimento de novos crimes, conserva a tranquilidade do meio social, mormente porque as circunstâncias do fato evidenciam que a posse da droga não se destinava ao consumo, motivo pelo qual entendo serem insuficientes e inadequadas ao caso dos autos, por ora, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...)”

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na considerável quantidade de droga apreendida em seu poder, além da reiteração delitiva, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020